Tribunal: TJPA
Processo: 0005486-45.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005486-45.2016.8.14.0064

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO NUNES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005486-45.2016.8.14.0064

RECORRENTE: JOAO NUNES FERREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: VERA LUCIA FARACO MACIEL - PA5087-A

RECORRIDO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO E OUTROS

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor que identificou descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, referentes a contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A sentença declarou a inexistência dos débitos relativos a dois contratos, condenou o banco à repetição de indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se ficou demonstrada a regularidade dos contratos impugnados pelo consumidor;
definir se é cabível a repetição de indébito em dobro;
avaliar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou os contratos firmados com o consumidor, descumprindo o ônus da prova invertido com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação, aliada à ocorrência de fraude bancária, justifica a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

A repetição do indébito, na forma dobrada, é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe a reparação dos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, configurado no caso pela ausência de diligência na contratação e manutenção indevida dos descontos.

O dano moral se presume nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, por violarem direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização compensatória e punitiva.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para reparar o abalo sofrido e prevenir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contrato bancário válido autoriza a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, sendo devida quando comprovada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Viseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JOÃOP NUNES FERREIRA,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 10609659), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizados em seu nome. Alega que efetivou somente um empréstimo, não reconhecendo os demais vinculados ao seu benefício.

Afirma que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 60.000,00.

Decisão de ID 10609766, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos relativo ao contrato nº 734143958, no valor de R$ 558,60, e nº 776796054, no valor de R$ 447,13. No mesmo ato, indeferiu o pedido de suspensão referente ao contrato nº 806008973, no valor de R$ 2.464,85, e nº 011398810, no valor de R$ 536,23.

O réu apresentou contestação (ID 10609767) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10609780) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão referente aos contratos nº 806008937 e nº 011398810, e condenou a ré ao ressarcimento dos valores descontados; bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 10609781), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 10609785.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 106097872, pg. 8).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos contratos indicados e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco apelante a
restituir os valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passa-se à análise do recurso.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante não juntou aos autos os contratos objetos do litígio, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo réu/apelante, nem tampouco a utilização deles pela autor/apelado de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte à repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado,
que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025